Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-77.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO - NÃO HÁ QUALQUER NOTÍCIA DE QUE O APELANTE FOI ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES NOS TERMOS DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL - A PORTARIA DESCREVEU AS CONDUTAS DO APELANTE CONSIDERADAS COMO TRANSGRESSORAS E AS NORMAS VIOLADAS - INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVAS QUE FORAM CONSIDERADAS INÚTEIS PELO ENCARREGADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DAS PROVAS EMPRESTADAS - AMPLA OPORTUNIDADE DO ACUSADO SE DEFENDER NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ESCUTA QUALIFICADA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE DE USO COMO PROVA - ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO FUNDAMENTADO, ABORDANDO E AFASTANDO TODAS AS TESES DEFENSIVAS E APLICANDO A PENALIDADE PREVISTA NA LEI 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000094-77.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – NÃO HÁ QUALQUER NOTÍCIA DE QUE O APELANTE FOI ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES NOS TERMOS DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL – A PORTARIA DESCREVEU AS CONDUTAS DO APELANTE CONSIDERADAS COMO TRANSGRESSORAS E AS NORMAS VIOLADAS – INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVAS QUE FORAM CONSIDERADAS INÚTEIS PELO ENCARREGADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DAS PROVAS EMPRESTADAS – AMPLA OPORTUNIDADE DO ACUSADO SE DEFENDER NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ESCUTA QUALIFICADA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE USO COMO PROVA – ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO FUNDAMENTADO, ABORDANDO E AFASTANDO TODAS AS TESES DEFENSIVAS E APLICANDO A PENALIDADE PREVISTA NA LEI 14.310/2002 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marco Giancarlo Gomes Carnaúba e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de declaração de nulidade do ato administrativo demissionário decorrente do processo administrativo-disciplinar de Portaria n. 104.677/2017, por transgressão ao art. 13, III, e ao art. 64, II, ambos da Lei 14.310/2002. O ora apelante propôs ação ordinária afirmando que o processo administrativo mencionado teve como origem o Inquérito Policial n. 146610-94.2016.8.13.0024 (Polícia Civil) e o REDS n. 2016-02234532-001 que apurou que ele “estaria, em tese, abusando sexualmente de dois menores (nove e dois anos de idade, respectivamente), além de intimidá-los para que não denunciassem os fatos”. Disse que foi demitido injustamente, pois, das investigações sobre os fatos, ainda não houve prolação de sentença penal e que, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 deve ser presumida a sua inocência. Argumentou ainda o ora apelante que tanto a portaria que inaugurou o procedimento administrativo-disciplinar quanto o termo de abertura de vistas seriam genéricos e não teriam descrito a conduta infracional. Afirma que a portaria não indicou qual ato que, em tese, foi capaz de afetar a honra pessoal ou o decoro da classe e que houve menção ao art. 217 do Código Penal. Alegou ainda o autor, em sua petição inicial, que não poderia ter sido demitido administrativamente, pois os fatos descritos na portaria são considerados como crime e que o procedimento disciplinar deveria ter sido suspenso até decisão final no processo criminal, procedimento que, segundo seu entendimento, lhe concederia maior amplitude de defesa. Argumentou ainda o ora apelante que as investigações sobre os supostos crimes imputados deveriam ter sido sigilosas para preservação das vítimas e que os crimes contra a dignidade sexual não se relacionariam com o exercício da função pública. Disse que a Corregedoria da PMMG teve acesso ilegal e sem autorização judicial ao conteúdo do inquérito policial que originou o processo administrativo. Aduz que a portaria, o relatório de escuta qualificada, os termos de declaração prestados em Delegacia de Polícia, os Exames de Corpo Delito e os Exames Periciais estavam resguardados pelo sigilo do Inquérito Policial e não poderiam ter sido compartilhados. Alegou ainda o autor que o pedido para acesso aos autos das investigações criminais teria sido formulado após a instauração do processo disciplinar e que administração militar também teria utilizado informações do procedimento cautelar de busca e apreensão em sua residência, com violação do art. 339, §2º, do MAPPA e a súmula 591 do STJ. Alegou ainda o ora apelante em sua petição inicial que a sua defesa não teve acesso ao DVD que continha todos os arquivos extraídos do seu celular e que, por isso, não pode verificar a necessidade de ser realizada uma nova perícia. Disse que as escutas qualificadas das vítimas, elaboradas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, teriam sido produzidas de forma unilateral, sem filmagem, sem que se permitisse o conhecimento das partes do que foi produzido e que tal situação caracterizaria violação ao contraditório. Alegou que a realização da escuta qualificada ocorreu antes da vigência da Lei 13.341/2017 que regulamentou tal procedimento e que, portanto, tal prova é ilícita. Ainda sobre a escuta qualificada, disse o ora apelante que este procedimento se destinaria apenas para fins exclusivos de acolhimento das vítimas e que, para ter validade jurídica, deveria ter sido colhido o depoimento pessoal destas. Aduziu também que os responsáveis pela realização do relatório da escuta qualificada não possuíam atribuição funcional e competência legal para a realização de investigação criminal. O ora apelante alegou ainda que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi permitida elaborar qualquer contraprova sobre a perícia realizada em seu telefone celular apreendido, além de ter sido indeferido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o exame psicossocial das crianças supostamente abusadas, de seus pais, dele próprio e de outras pessoas que a equipe multidisciplinar entendesse como necessário. Por fim, disse que houve violação ao princípio da ampla defesa, pois não teria tido acesso aos relatórios da comissão processante antes de seu julgamento e que a decisão do Comandante-Geral da PMMG não teria sido motivada. Com tais razões, requereu o então autor fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como fosse deferida tutela de urgência para sua imediata reintegração e, ao final, fosse declarado nulo o ato punitivo demissionário, com a confirmação da tutela de urgência, além da suspensão de qualquer procedimento disciplinar que tenha relação com os fatos narrados na Portaria n. 104.677/2017, até a solução das ações penais n.1466610-94.2016.8.13.0024 e n. 1533039-43.2016.8.13.0024. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais). O juiz de primeiro grau de jurisdição recebeu a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 17), argumentando que houve autorização judicial para o compartilhamento dos documentos das investigações criminais, inclusive com opinião favorável do Ministério Público, e que os defensores do ora apelante participaram ativamente do procedimento administrativo disciplinar. Argumentou também o ora apelado que o indeferimento da prova pericial foi fundamentado e que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e o da ampla defesa. Disse o Estado de Minas Gerais que a súmula 591 do STJ não existia quando da instauração do PAD, que a portaria e o termo de abertura de vistas descreveram os fatos e as imputações e que os laudos periciais não necessitam de serem repetidos administrativamente, especialmente por se tratar de vítimas crianças. Destacou ainda o ora apelado, em sua contestação, que a vítima Ana Luíza foi ouvida acompanhada por 2 (duas) Analistas Psicólogas da Polícia Civil e que, mesmo não existindo, à época, a Lei n. 13.431/2017, é dever do Estado tutelar crianças e adolescentes, conforme prevê o art. 227 da CR/88. Disse que não houve cerceamento de defesa e que o ora apelante foi devidamente notificado para participar da reunião do Conselho, entretanto não se fez presente e que todas as provas pretendidas, salvo as desnecessárias ou procrastinatórias, foram produzidas. Argumentou ainda o Estado de Minas Gerais que a decisão demissionária foi fundamentada e que a motivação aliunde é admitida no ordenamento jurídico. Por fim, o ora apelado destacou em sua contestação que não houve a indicação de qualquer prejuízo concreto e a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao disposto no art. 2º da CR/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com tais argumentos, pretendeu o Estado de Minas Gerais fosse a presente ação julgada improcedente, bem como fosse o então autor condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O ora apelante impugnou, no evento 24, a contestação apresentada, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Determinada a especificação de provas, as partes declararam não possuírem outras a serem produzidas e requereram o julgamento da ação no estado em que se encontrava. O juiz de primeiro grau de jurisdição abriu vistas para as partes ofertarem as suas derradeiras alegações, as quais foram juntadas nos eventos 34 e 39. O magistrado proferiu a sentença constante no evento 41, julgando improcedentes as pretensões do autor e o condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O juiz de primeiro grau entendeu que as esferas criminal e administrativa são independentes, que a portaria descreveu os fatos de forma suficiente e que houve autorização judicial para que se oficiasse à Corregedoria para a instauração de procedimento disciplinar. Disse o magistrado que inexistiu cerceamento de defesa pela suposta ausência de acesso da defesa a um DVD contendo informações obtidas no procedimento criminal, uma vez que tal mídia sequer foi juntada no procedimento administrativo. Destacou ainda o magistrado que tal mídia estava encartada no inquérito policial e que os mesmos advogados que atuaram naquele procedimento criminal também participaram da defesa do procedimento administrativo. Por concluso, entendeu o magistrado que houve autorização judicial para a utilização do relatório de escuta qualificada; que a decisão demissionária não se fundamentou apenas nesta prova e que este ato administrativo foi devidamente fundamentado. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso reiterando os argumentos expostos em sua petição inicial e requerendo seja reformada a sentença para que seja anulada a punição aplicada (evento 45). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (evento 52). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. A argumentação do apelante no sentido de que o procedimento administrativo deveria ter sido suspenso porque é inocente diante da ausência de sentença penal condenatória não merece prosperar. Consoante bem destacado na sentença recorrida “... as esferas criminal e administrativa não se vinculam, salvo quando provado, no crime, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inexistência do fato (materialidade) ou a não autoria.”. No caso em apreço, não há qualquer notícia de que o apelante foi absolvido das imputações da prática de crimes, tampouco que a absolvição tenha ocorrido nos termos do previsto no art. do art. 935 do Código Civil. Cabe destacar que o apelante foi demitido pela prática de infração disciplinar, cujo tipo não é o mesmo do que lhe é imputado na ação penal (estupro de vulnerável). Compulsando os autos, verifica-se que a Portaria n. 104677/17, que inaugurou o procedimento administrativo, descreveu as condutas do apelante consideradas como transgressoras, bem como as normas violadas, quais sejam, o inciso II do art. 13 e o inciso II do art. 64, ambos da Lei 14.310/2002 (evento 1 COP7). Também constato que o termo de abertura de vistas finais descreveu os fatos, ainda de modo mais detalhado, permitindo, assim, o amplo conhecimento, pelo apelante, das acusações em seu desfavor (fl. 6 -COP15 – evento 1 e fl. 15 do COP 25-evento 1). Não vislumbro a alegada violação aos princípios do contraditório pelo fato de o procedimento administrativo-disciplinar conter diversos documentos oriundos das investigações criminais sobre os fatos (Inquérito Policial n. 146610-94.2016.8.13.0024). Conforme pode ser verificado nos autos do inquérito policial e do procedimento administrativo-disciplinar, a Corregedoria da PMMG foi acionada pela Delegada de Polícia para acompanhar a execução de mandado de busca e apreensão de materiais de propriedade do apelante. Nesse sentido, é o depoimento do Cap. PM Walisson dos Santos Alves (fl. 27 do COP 17-evento 1). Portanto, a Corregedoria da PMMG participou da prisão em flagrante e, naturalmente, deveria ter acesso aos documentos decorrentes deste ato. Cabe destacar que a utilização das informações contidas no inquérito policial foi judicialmente autorizada, após expresso requerimento do Promotor de Justiça (fls. 10/20 do evento 1 – cop25). Também não vislumbro qualquer violação ao contido na súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.”. No caso dos autos, tal súmula sequer existia quando houve a autorização para o compartilhamento das informações. Certo é que houve autorização judicial para o uso das provas e o apelante teve ampla oportunidade de se defender no procedimento administrativo, restando, pois, atendidos os requisitos existes na súmula citada. Portanto, não houve qualquer ilegalidade na remessa das peças informativas para a Corregedoria da PMMG. Destaca-se a completa impertinência da tese defensiva de que o compartilhamento das peças de informação teria sido ilegal, pois violou a proteção à criança concedida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A defesa pretende fazer uma inversão. Os elementos de prova indicam que o apelante, acusado de estupro de vulnerável, cometeu ofensas à criança. Inexiste a nulidade alegada e, portanto, rejeito tal tese. No que se refere à alegação do apelante de que não teve acesso ao conteúdo de um DVD com os arquivos extraídos de seu celular, verifico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que a sua própria defesa juntou aos autos a informação de que a mencionada mídia está encartada no processo criminal que apura o caso. A mídia não está no processo administrativo-disciplinar. Portanto, inexiste nulidade decorrente de falta de acesso de mídia inexistente no procedimento administrativo. (fl. 28 do COP25 – evento 1). O apelante alega que as escutas qualificadas, realizadas por psicólogas da Polícia Civil, seriam ilegais, pois realizadas antes da vigência da Lei 13.341/2017. Tal norma não instituiu a chamada escuta qualificada, mas apenas a disciplinou. Tal normativo trata das peculiaridades do relato prestado por criança vítima de violência. O art. 7º da Lei 13.341/2017 informa que a “Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.”. No caso dos autos, o apelante foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável, cujas vítimas possuíam, à época, 2 e 6 anos. Dessa forma, salutar e louvável a forma como a Polícia Civil colheu os depoimentos das vítimas crianças, tomando todos os cuidados necessários mesmo antes da norma que regulamentou a matéria. Não há qualquer ilegalidade no procedimento. A escuta das vítimas foi apenas a primeira prova do crime sexual praticado pelo apelante. A pretensão do apelante, de que seja descartada a oitiva da vítima, porque é uma criança e não prestou depoimento de forma tradicional, mas para uma psicóloga, é inadmissível. Não há vedação legal à utilização da escuta qualificada como prova. Portanto, inexiste nulidade a ser declarada. Não se verifica qualquer cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de provas que foram consideradas inúteis pelo encarregado do procedimento administrativo. Como exemplo, verifico, às fls. 27/32 do documento COP 20 do evento 1, que houve o indeferimento fundamentado de pedidos formulados pela defesa, mas as testemunhas arroladas pelo apelante foram ouvidas. O ato administrativo demissionário restou devidamente fundamentado, abordando e afastando todas as teses defensivas e aplicando a penalidade prevista na Lei 14.310/2002 (fls. 08/24 do COP30 e fls. 01/07 do documento COP31, ambos do evento1). Destaco que a administração militar fundamentou o ato administrativo demissionário nas provas existentes no procedimento administrativo, que foram consideradas como suficientes para excluir o apelante. Havendo provas sobre os atos narrados na acusação contra o apelante, não é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato impugnado. Por fim, não vislumbro quaisquer violações às garantias da ampla defesa e do contraditório, uma vez que ao apelante foram garantidas a defesa e participação na produção das provas, razão pela qual nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator